Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-31.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500877-31.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALVES MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-31.2018.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500877-31.2018.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): CARLOS ALVES MOREIRA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.218
Apelação Criminal FURTO QUALIFICADO
PRELIMINAR
-
Proposta
de
acordo
de
não
persecução penal - Impossibilidade, instrução já
encerrada - Preliminar rejeitada.
MÉRITO
-
Autoria
e
materialidade
delitiva
demonstradas Prova tranquila para manutenção da
condenação.
Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 184/190, acrescenta-se
que o réu CARLOS ALVES MOREIRA foi condenado às penas de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV, Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de
um salário mínimo.
Inconformado, o réu recorre. Preliminarmente, pretende a
abertura de vista do Ministério Público, para propositura de acordo de não
persecução penal. No mérito, pugna por sua absolvição, por insuficiência
probatória (fls. 211/219).
Apresentadas contrarrazões (fls. 223/232), nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 240/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-31.2018.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
Primeiramente, a preliminar arguida não comporta acolhida.
O acordo de não persecução penal, disciplinado no artigo 28-
A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, possui
natureza mista, ou seja, normas de natureza processual, as quais, nos termos do
artigo 2o, do Código de Processo Penal, têm aplicação imediata, sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior), além de normas
penais benéficas, cuja retroatividade decorre da Constituição Federal, em seu
artigo 5o, inciso XL.
Superada qualquer discussão acerca da retroatividade das
leis processuais de natureza mista, entendo que elas podem retroagir para
beneficiar o réu.
Todavia, devem se aplicadas a todos os processos em curso
quando do advento da lei, ou seja, não sentenciados até a entrada em vigor da
nova lei.
Nos presentes autos, verifico que a sentença foi prolatada
no dia 1o de agosto de 2019 (fl. 190) e a Lei Anticrime entrou em vigência aos 23
de janeiro de 2020. Portanto, encerrada a instrução criminal, não há que se falar
em aplicação de instituto despenalizador.
Ademais, ainda que fosse o caso, o apelante não preenche
os requisitos para a propositura do acordo sob comento, uma vez que
permaneceu calado na polícia e tornou-se revel em Juízo, descumprindo o
requisito básico de confissão do acusado, disciplinado no caput do artigo 28-A, do
CPP.
Além disso, frise-se que o Representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-31.2018.8.26.0228 -Voto no
4
Público, em suas contrarrazões ao presente recurso, expressamente manifestou-
se contrário à propositura do acordo, e, portanto, qualquer retorno dos autos para
tais fins não surtiria efeito.
Isto posto, rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, restou amplamente demonstrado que, no dia,
hora e local descritos na denúncia, o apelante, mediante concurso de agentes
com terceiros desconhecidos, subtraiu para si materiais elétricos e afins,
consistentes em fios e cabos (3 metros), avaliados em R$ 400,00, pertencentes à
vítima SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto
de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 12), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 13/14), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Na polícia, o réu manteve-se em silêncio. Em Juízo, foi
decretada sua revelia.
O policial militar Mesaque Luiz da Silveira relatou que foi
acionado para verificar a subtração da fiação por três indivíduos. Um carro foi
atingido quando os cabos foram puxados. No local, viu um rapaz perto dos fios
que estavam no chão, que tentava colocar dentro da bolsa (mídia).
No mesmo sentido as declarações de sua colega de farda
Fernanda Lais de Freitas. Um indivíduo motorista de uber acusou o réu de ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-31.2018.8.26.0228 -Voto no
5
responsável pela retirada dos cabos, que terminaram atingido o veículo que ele
conduzia (mídia).
A testemunha presencial Renato Glaudston Vieira dos
Santos afirmou que trabalha como motorista de uber e que acabava de deixar
uma passageira. Passava por cima do viaduto, quando o apelante com outros
indivíduos estavam cortando os cabos de trólebus. Ao, passar, eles soltaram o
cabo, que acabou acertando seu carro, conseguiu dar ré na contramão e segurar
um dos indivíduos, mas o largou para procurar uma viatura, os policiais
conseguiram pegar o um dos indivíduos em cima da ponte (mídia).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela
testemunha e pelos policiais são harmônicas e coesas, não se vislumbrando
qualquer razão para que quisessem incriminar pessoas inocentes, e, tal qual o
nobre Juiz sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente
comprovada, pois somados e sopesados os indícios e elementos probatórios,
verifica-se que o réu é o autor do delito descrito na exordial acusatória.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas e o regime foram corretamente fixados, tanto que
com eles conformou-se a combativa defesa, os quais restam mantidos nesta
instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-31.2018.8.26.0228 -Voto no
6